Tribunal: TJBA
Processo: 8007976-27.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

: Apelação n.º
8007976-27.2023.8.05.0154

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a)

: Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante

:
Marcelo Rosendo da Silva

Advogado(a)

: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado

:
Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo qual se condenou o réu por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena total de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.

2.
Recurso em que se busca: (i) a anulação do julgamento por nulidade na quesitação (art. 593, III, “a”, CPP); (ii) novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova (art. 593, III, “d”, CPP); (iii) subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, reconhecimento de desistência voluntária ou homicídio privilegiado; (iv) correção da dosimetria (art. 593, III, “c”, CPP).

II. Questões em discussão.

3.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na quesitação por ausência de quesitos autônomos para as teses de desclassificação e desistência voluntária; (ii) saber se o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) saber se houve erro na dosimetria quanto à valoração das consequências, agravante de hospitalidade e fração da tentativa; (iv) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir.

4.
O art. 483, § 4º, do Código de Processo Penal não exige quesitos apartados para cada tese desclassificatória, impondo, apenas, que a questão seja submetida ao Conselho de Sentença, antes ou depois do quesito absolutório.

5.
A reunião das teses em quesito único atende à lógica da quesitação e amplia a possibilidade de acolhimento pelos jurados, favorecendo à Defesa, e não a prejudicando, o que afasta a possibilidade de se reconhecer nulidade (CPP, art. 563).

6.
A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal.

7.
A hipótese de ser "
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
" pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas teses antagônicas durante o julgamento, o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, opta por uma delas, afastando a legítima defesa e a desclassificação arguidas pelo acusado e acolhendo a narrativa dolosa acusatória.

8.
Havendo lastro mínimo para a tese acolhida, notadamente em face da versão da vítima desde a fase policial e seu absoluto compasso com o laudo de exame de lesões corporais, indicativo de ofensa à sua integridade física por instrumento perfurocortante e com efetivo risco de morte, não se pode cogitar manifesta contrariedade ao contexto probatório sobre o qual havido o julgamento.

9.
Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, inclusive quanto à qualificadora, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que as teses rejeitadas possam ser tecnicamente consideradas mais adequadas. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença.

10.
É legítima a manutenção no cálculo dosimétrico da valoração das consequências do crime calcada em laudo que indica incapacidade da vítima por período superior a 30 (trinta) dias

11.
Ainda que não se exija a submissão das agravantes ao Conselho de Sentença por meio de quesitação própria, é indevido o reconhecimento na sentença daquelas não debatidas objetivamente em plenário, a exemplo do aproveitamento de relação de hospitalidade, notadamente quando nem mesmo a Acusação postula por sua incidência.

12.
Ainda que apenas extrajudicial, deve ser reconhecida a confissão espontânea do agente como atenuante, na forma do art. 65, III, “d”, do Código Penal, hipótese em que comportada a modulação da fração correspondente à sua incidência.

13.

A fração redutora pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, justificando-se sua incidência pelo mínimo quanto o agente empreende conduta integralmente suficiente para a potencial consumação do crime, só não a tendo alcançado em face do pronto socorro médico à vítima.

14.
Constatada mácula na fixação da reprimenda, ainda que módica, impõe-se sua correção em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese.

15.
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do réu para o total de 08 (oito) anos de reclusão, mantendo-se as demais prescrições do julgado.

Tese(s) de julgamento:
“1. A formulação de quesito único para abarcar desclassificação e desistência voluntária não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados amparada em elementos probatórios mínimos. 3. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite os fatos na fase policial, ainda que não a reitere em juízo.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 483, §4º; 563; 593, III, “a”, “c” e “d”; CP, arts. 14, II; 61, II, “f”; 65, I; 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC 602.291/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.619.107/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

V
istos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8007976-27.2023.8.05.0154
, em que figuram, como Apelante,
Marcelo Rosendo da Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator